Tribunal: TJDFT
Processo: 0741950-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATROPELAMENTO. FUGA. OMISSÃO DE SOCORRO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS DO TIPO. CRIMES ALTAMENTE REPROVÁVEIS. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, que deve se pautar em elementos concretos, e não na gravidade em abstrato do delito, valendo-se da descrição do próprio tipo penal.
2. A conduta praticada pelo réu é altamente censurável e reprovável socialmente, mas, sua prisão preventiva não pode se pautar nas elementares do tipo e nem em considerações abstratas sobre a gravidade dos crimes.
3. O réu é primário, tem bons antecedentes e ocupação lícita, circunstâncias que indicam que a aplicação de outras medidas cautelares, menos gravosas, se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.
4. Ordem concedida.